Tribunal: TJDFT
Processo: 0707377-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL. ELEMENTO DE INFORMAÇÃO NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. TESTEMUNHO POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VEDAÇÃO DE CONDENAÇÃO BASEADA UNICAMENTE NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O reconhecimento fotográfico poderá fundamentar condenação criminal, desde que confirmado na esfera judicial e estando corroborado por outros meios de provas produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. O testemunho de policial que não presenciou o fato descrito na denúncia e se limita a reproduzir os fatos narrados pela própria vítima, trata-se de relato de terceiro, que não contribui para a identificação da autoria delitiva. Por isso, possui valor tênue quando a ser sopesado com o restante do lastro probatório, não sendo hábil a sustentar um decreto condenatório.

3. De acordo com o art. 155 do CPP, é vedada a condenação baseada apenas e tão-somente nos elementos informativos colhidos no inquérito policial, os quais, entretanto, poderão ser utilizados para reforçar a certeza da autoria, quando corroborados pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa ou repetidos em Juízo, em homenagem ao Princípio do livre convencimento motivado.

4. Verificado nos autos que a condenação do réu se deu única e exclusivamente pelo reconhecimento fotográfico realizado em fase inquisitorial, ausente a ratificação judicial e sem a corroboração de demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a absolvição é a medida que se impõe.

5. Diante da fragilidade e insuficiência do acervo probatório quanto à autoria delitiva, com fundamento do princípio do in dúbio pro reo, que milita em favor do acusado, deve este ser absolvido os termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.